Tribunal: TJDFT
Processo: 0739962-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação de que o parto foi realizado em situação de urgência. Afirma a recorrente que os relatórios médicos demonstram os problemas enfrentados pela recorrente e pelo nascituro, justificando o parto de urgência. Alega que as conversas com a médica responsável, por meio de What’sApp, não possuem valor formal, sendo equivocada a interpretação de situação de normalidade realizada pelo juízo a quo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31736249). Gratuidade de justiça deferida (ID 31736240). Foram apresentadas contrarrazões (ID 31736253).
3. Conforme preceitua o art. 12, inciso V, a, da Lei no 9.656/98, é possível a fixação de período de carência para partos a termo (em condições normais), o qual não poderá ultrapassar 300 (trezentos) dias. No caso, a recorrida fez uso da autorização legal e prestou informação clara e adequada à consumidora no momento da contratação (ID 31736200), o que demonstra a legitimidade na aplicação do prazo contratual. Ademais, a Lei 13.874/2019, determina no seu artigo 1o, § 2o: "Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas."
4. O documento de ID 31736181 não comprova a existência de situação de urgência para o parto, mas tão somente constata a obesidade gestacional e a resistência à insulina, fatos que, por si sós, conforme observado pelo juízo de origem, não revelam emergência, mas necessidade de acompanhamento do quadro.
5. Os diálogos apresentados pela parte recorrente (Id 31736175) corroboram a inexistência de urgência, porquanto a médica responsável afirma que o prontuário apresentava justificativa apenas para cirurgia eletiva e que a informação constante na guia de atendimento foi incluída no intuito de forçar a cobertura do procedimento pelo plano de saúde.
6. Ante a ausência de comprovação de urgência e do acordo entre as partes quanto ao prazo de carência, mostra-se legítima a conduta da empresa de recusa de custeio do parto, devendo ser mantida a sentença.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.